Tribunal: TJMT
Processo: 1015932-68.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015932-68.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BRUNO DONISETE DE AVILA - CPF: 393.209.078-03 (APELADO), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
.

APELADO(S):
BRUNO DONISETE DE
AVILA
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO VEICULAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE BOLETOS. VINCULAÇÃO INDEVIDA ENTRE CONTRATOS DISTINTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, nos autos de ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, reconheceu a regularidade do adimplemento contratual do autor, declarou extinta a obrigação até o montante consignado, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A sentença entendeu como abusiva a recusa da instituição financeira em emitir boletos do financiamento veicular, condicionando a quitação à regularização de outros contratos inadimplentes, e reconheceu a indevida negativação do nome do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a cooperativa de crédito detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;

(
ii
) estabelecer se há coisa julgada em razão de anterior demanda entre as partes;

(
iii
) verificar se é lícita a exigência de quitação global de contratos inadimplentes como condição para emissão de boletos de contrato adimplente;

(
iv
) determinar se a negativação indevida decorrente dessa conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cooperativa demandada figura como parte legítima, pois participou da relação contratual, respondeu às comunicações do consumidor e apresentou contestação no feito, evidenciando seu vínculo com a obrigação discutida, além de responder solidariamente na forma do art. 18 do CDC.

Inexiste coisa julgada, pois a ação anterior tratava de parcelas diferentes e fatos supervenientes não abrangidos pela demanda anterior, afastando a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC.

A instituição financeira não pode condicionar a emissão de boletos de contrato específico à quitação de débitos relativos a contratos distintos, sob pena de violar o art. 352 do CC, que assegura ao devedor o direito de imputar o pagamento.

A recusa injustificada na emissão de boletos gera inadimplemento artificial, configurando abuso de direito (art. 187 do CC) e violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do CC).

A negativação do nome do consumidor, em decorrência de parcela que buscou pagar e teve o pagamento impedido pelo credor, caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e atrai responsabilidade objetiva.

A inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional, observando os critérios de razoabilidade, função compensatória e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cooperativa de crédito que participa diretamente da relação contratual detém legitimidade passiva para figurar na demanda, respondendo solidariamente nos termos do CDC.

Não há coisa julgada quando a nova ação se baseia em fatos supervenientes e pleitos distintos dos discutidos anteriormente.

A exigência de quitação global de contratos inadimplentes como condição para emissão de boletos de contrato adimplente configura prática abusiva e ilícita.

A recusa injustificada de recebimento gera inadimplemento artificial e responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

A negativação indevida decorrente de conduta do próprio credor caracteriza dano moral in
re

ipsa
, ensejando reparação.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 187, 352, 421 e 422; CDC,
arts
. 14, 18 e 51, IV; CPC,
arts
. 85, §11, e 337, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016433-11.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.07.2025; TJMT,
ApCiv
no 1001044-36.2024.8.11.0027, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO –
SICREDI CELEIRO DO MT
, contra sentença (ID. 321973390 – Autos de Origem no 1015932-68.2024.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou procedente o pedido da inicial, declarando extinta a obrigação até o montante do valor que fora depositado nos autos, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

[...] “Verifica-se, da documentação dos autos, que a parte autora buscou a emissão dos boletos para pagamento do financiamento por meio de e-mails trocados com prepostos da ré, vindo, por fim, a notificar formalmente a instituição financeira, consignando a ausência de inadimplemento que justificasse a não emissão dos boletos. [...] A requerida, por sua vez, em sede de contestação, não trouxe qualquer prova em sentido contrário à alegação de que obstou o recebimento das prestações referentes ao financiamento do veículo.” [...]

Em razões recursais (ID.
321973392
), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

1.

Preliminar.

1.1.
Da
preliminar de ilegitimidade passiva. Do pedido de
substituição do polo passivo.

1.2. Da ocorrência de coisa julgada.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de responsabilidade civil. Culpa exclusiva do consumidor. Da legalidade da exigência de regularização global da dívida.

2.2. Da
inexistência de danos morais.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
3
21973396
), nas quais
r
ebate todas as preliminares
e n
o mérito, defende
a regularidade do adimplemento contratual, a abusividade da conduta da instituição financeira, a responsabilidade objetiva pelo serviço prestado e a existência de dano moral decorrente da recusa injustificada no recebimento de parcelas e da negativação indevida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente
recolhido
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025